Tribunal: TJBA
Processo: 0001066-80.2004.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001066-80.2004.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DE LAGOA BRANCA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está restrito às hipóteses tipificadas no art. 1.022 do CPC, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, o embargante não apontou a existência concreta de qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão, ao sustentar que não teria sido observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão, reconhecendo que o Estado da Bahia foi devidamente intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, permanecendo inerte por mais de 30 dias, o que configurou o abandono da causa e justificou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O prequestionamento não pode ser utilizado como pretexto para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais que o embargante pretende ver prequestionados.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0001066-80.2004.8.05.0027

em que figura como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
e embargad
a

a

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA BRANCA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.